Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711397-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA RECORRIDAS: LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA., BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Civil. Consumidor. Processo Civil. Apelações. Nulidade de compra e venda de máquina agrícola com defeito com a restituição de valores recebidos. Lucros cessantes não comprovados. Recursos não providos. I. Caso em exame 1. Recurso interposto por adquirente de máquina agrícola visando a aplicação do CDC, o reconhecimento da responsabilidade solidária do fabricante em face de defeito no bem à luz do CDC ou a inversão do ônus da prova com fundamento do art. 373, § 1o, do CPC e o pagamento de lucros cessantes. 2. Recurso interposto pelo vendedor de máquina agrícola visando atribuir a responsabilidade civil decorrente de defeito no bem ao fabricante e, subsidiariamente, decotar o valor a ser ressarcido ao adquirente da parcela referente à depreciação do bem. 3. Fato relevante: A máquina agrícola, fabricada e importada pelo vendedor no ano de 2014 foi alienada ao adquirente como nova no ano de 2018, apresentou defeitos que impedem o uso. 4. As decisões anteriores: Decisão saneadora afastando a aplicação do CDC. Agravo de Instrumento n. 0701443-75.2020.8.07.0000 mantendo a não aplicação do CDC por não constatar vulnerabilidade do adquirente. Sentença de improcedência em relação ao fabricante e de parcial procedência em face do vendedor. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo adquirente e pelo vendedor com rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito, não providos. Embargos de declaração opostos pelo adquirente rejeitado com fixação de multa. Recurso Especial interposto pelo adquirente inadmitido. Agravo em Recurso Especial no 2.034.646/DF não conhecido. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.034.646/DF provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e negar provimento ao Recurso Especial. Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial no 2.034.646/DF provido para determinar a reapreciação da vulnerabilidade do adquirente à luz da teoria finalista mitigada para aplicação ou não do CDC. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a vulnerabilidade do pecuarista que adquire máquina agrícola para alimentar o gado para abate, sob a ótica da teoria finalista mitigada para aplicação do CDC; (ii) a dificuldade na produção da prova para inversão prevista no art. 373, § 1o, do CPC; (iii) a responsabilidade civil do vendedor e do fabricante, individualmente e solidariamente; (iv) o direito de abatimento do preço a ser devolvido pelo vendedor; (v) a comprovação ou não dos lucros cessantes alegados pelo adquirente. III. Razões de decidir 6. O STJ não reformou os acórdãos ns. 1336938 e 1352059 na parte que rejeitou as preliminares, sendo desnecessária a reapreciação das teses. 7. Analisados detalhadamente os conhecimentos técnicos e práticos do pecuarista que adquiriu a máquina agrícola e os demais aspectos suscitados dos autos, não foi constatada hipótese de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática (teoria finalista mitigada) que ampare a aplicação do CDC. 8. Não foi comprovada dificuldade ou impossibilidade de o adquirente demonstrar o direito alegado que justifique a inversão do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), tampouco prejuízo processual na medida em que a prova pericial já foi realizada e o defeito da máquina comprovado. 9. O dever jurídico de reparar o dano causado a terceiro (art. 927 do CC) pode decorrer de descumprimento contratual ou prática de conduta violadora de direito a que se denomina ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC), na medida de sua extensão (art. 944 do CC). 10. Em cumprimento aos princípios processuais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a instrução do feito observou todas as fases necessárias, com o proferimento de decisão saneadora, produção de prova pericial, única capaz de demonstrar o defeito/vício, e intimação das partes para se manifestar sobre a prova técnica produzida, sendo absolutamente desnecessária a realização de prova oral (art. 443, inc. II, do CPC) e não caracteriza hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), como alegado pelo adquirente. 11. A prova pericial comprovou que o vendedor não realizou todos os reparos necessários ao pleno funcionamento da máquina e que houve um desgaste pela não utilização e falta de manutenção do bem no período que medeia a aquisição junto ao fabricante no ano de 2014 e a venda ao autor no ano de 2018. 11.1. Não comprovado o rompimento do nexo causal entre mal acondicionamento no período da importação e a venda ao autor e os defeitos apresentados, fica caracterizada a responsabilidade civil da vendedora. 12. O adquirente tinha conhecimento do fato de a pá colheitadeira foi fabricada no ano de 2014 e que a vendedora não mais representava a fabricante em momento anterior ao ajuizamento da ação, de modo que a tese culpa “in eligendo” deveria ter sido declinada na primeira oportunidade, qual seja, a petição inicial, o que caracteriza inovação. Argumento não conhecido na forma do art. 1.014 do CPC. 13. Comprovado que a fabricante não deu causa ao defeito do bem, não há prática de ato ilícito atribuível à fabricante para caracterizar sua responsabilidade pela reparação pretendida pelo autor ou pela vendedora. 14. A depreciação da máquina ocorreu no período entre a nacionalização do bem e a alienação, quatro anos após a fabricação, fato ensejador dos defeitos e à anulação do contrato, razão pela qual não há depreciação a ser abatida. 15. Na petição inicial o adquirente afirmou que a máquina era usada para alimentar seus bois e, contraditoriamente, alegou que deixou de lucrar com o aluguel da máquina sem a comprovação de que exerce tal atividade empresarial. 15.1 Em apelação, alegou interpretação errônea da causa de pedir e defendeu que o prejuízo decorre do fato de que não pode fazer uso do maquinário sem apontar o prejuízo concreto e específico, na forma exigida pelo art. 403 do CC. 15.2. Não há comprovação mínima da existência de efetivo prejuízo direto, não sendo admitida a presunção de diminuição potencial do seu patrimônio, sendo sabido que não há dano hipotético que ampare a fixação de lucros cessantes. IV. Dispositivo e tese 16. Apelações conhecidas e não providas Teses de julgamento: “1. Analisados detalhadamente os conhecimentos técnicos e práticos do pecuarista que adquiriu a máquina agrícola e os demais aspectos constantes dos autos, não foi constatada hipótese de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática (teoria finalista mitigada) que ampare a aplicação do CDC ou a excessiva dificuldade que justifique inversão do ônus da prova à luz do art. 373, § 1o, do CPC. 2. Não comprovada a responsabilidade civil da fabricante, fica mantido o julgamento de improcedência em relação a ela. 3. A máquina foi recebida com a depreciação, o que afasta a pretensão de abatimento parcial do valor a ser restituído. 4. A existência de efetivo prejuízo direto que ampare a pretensão de reparação por lucros cessantes deve ser comprovada, uma vez que não é admitida a presunção de diminuição potencial de patrimônio ou o dano hipotético.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, § 1o, 6o, inciso VIII, 7o, parágrafo único, e 12. CC, arts. 186, 187, 188, 402, 403, 441, 442, 443, inc. II, 927 e 944. CPC, arts. 7o, 9o e 10, 355, inc. I, 373, § 1o, 507, 508 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.076.856/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/11/2023; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 647.881/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/8/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.165.627/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.712.612/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 7/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.509.325/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/4/2020 O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2°, 3° e 4°, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela aplicação das normas consumeristas, com base na teoria finalista mitigada, tendo em vista sua hipossuficiência técnica e econômica. Ressalta que sua formação acadêmica em veterinária não o capacita para operar ou avaliar equipamentos industriais de alta complexidade. Nas contrarrazões, a primeira parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE SCHMIDT ZALAF, OAB/SP 177.270 (ID 72662637). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 2°, 3° e 4°, inciso I, todos do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nas razões do recurso o autor mencionou sobre o seu currículo para fundamentar a vulnerabilidade (Id 23665521 - Pág. 11), mas em consulta ao sítio do TCU, https://portal.tcu.gov.br/institucional/ministros/aroldo-cedraz/, acessado em 16/10/2024, observa-se que possui várias outras expertises além das narradas na peça processual (...) Na situação em concreto, o currículo do autor comprova amplo conhecimento da área (pecuária) possibilitando o pleno conhecimento das consequências de suas escolhas, razão pela qual não se vislumbra vulnerabilidade jurídica ou fática. Com destaque, citem-se as atuações profissionais: (i) na Companhia de Engenharia Rural da Bahia (conhecimento sobre máquinas agrícolas), (ii) na Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia (conhecimento sobre negócios em geral), (iii) como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (conhecimento sobre negócios com empresas multinacionais). E, ainda, a formação acadêmica tendo dois Doutorados, um na China, local onde foi produzida a máquina em questão, e outro, na Alemanha. Da mesma forma, não se vislumbra vulnerabilidade técnica, na medida em que exatamente pela condição pessoal do autor, que possui ampla e variada gama de conhecimentos adquiridos em sua vida acadêmica e pública relacionados à sua atividade principal, o que possibilitou a análise e escolha do produto que melhor lhe convinha, sem mencionar qualquer fato específico que caracterize hipossuficiência nesse aspecto. (...) Da mesma forma não está caracterizada vulnerabilidade econômica, que está relacionada à dificuldade no uso do bem ou exercício de direitos em face do poderio econômico da parte adversa, sendo irrelevante, neste ponto específico, o fato de a máquina custar R$ 150.000,00 ou de que as rés serem grandes empresas especializadas na fabricação e venda de máquinas de grande porte. Isso porque, o autor/apelante desde a petição inicial indicou de forma clara e objetiva os defeitos apresentados e contactou o vendedor para o conserto da máquina, providenciou ele próprio o conserto de alguns defeitos, o que demonstra a inexistência de impedimento para o exercício de direitos, estando em igualdade de condições com as rés. (...) Assim, sob a ótica da teoria finalista mitigada, não foi comprovada a condição de vulnerabilidade jurídica, técnica nem econômica apta a equiparar o autor à condição de consumidor”. (ID 66737241). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72662637. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021